Tribunal: TJMT
Processo: 1021388-79.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021388-79.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANE FERRAZ DA SILVA - CPF: 032.234.161-29 (RECORRENTE), STELA CUNHA VELTER RONDON - CPF: 654.924.391-20 (ADVOGADO), ADRIANO BRAUN - CPF: 031.459.181-84 (ADVOGADO), MORAIS OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 09.471.363/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1021388-79.2025.8.11.0002.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente: TATIANE FERRAZ DA SILVA.

Recorrida: MORAES OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA-ME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE PISOS CERÂMICOS EM DATAS DISTINTAS. DIFERENÇA DE TONALIDADE ENTRE OS LOTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO PRODUTO. INSTALAÇÃO SEM PRÉVIA CONFERÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. NEGLIGÊNCIA NA VERIFICAÇÃO PRÉVIA DO MATERIAL. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

A autora adquiriu, em momentos distintos (novembro de 2024 e março de 2025), caixas de piso cerâmico da mesma marca e modelo, que pertenciam a lotes distintos (026 e 035). Após o assentamento parcial do material, alegou que os pisos remanescentes apresentavam variação de tonalidade, comprometendo o resultado estético da obra. Sustentou vício oculto e falha no dever de informação da empresa fornecedora.

3.

A sentença reconheceu a culpa exclusiva da consumidora por não verificar a compatibilidade entre os lotes antes da instalação do produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a diferença de tonalidade entre lotes distintos de piso cerâmico caracteriza vício do produto e enseja responsabilidade da empresa fornecedora; (ii) verificar se houve falha no dever de informação ao consumidor quanto à possibilidade de variação entre lotes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5.

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14). Contudo, tal responsabilidade pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor.

6.

A autora adquiriu os pisos em datas diferentes, com intervalo de quatro meses, e pertencentes a lotes distintos, o que, por si só, justifica a possibilidade de variação de tonalidade — característica inerente ao processo produtivo de materiais cerâmicos.

7.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a variação de tonalidade entre lotes diferentes de pisos adquiridos em momentos distintos não configura vício do produto, sendo dever do consumidor conferir previamente a compatibilidade dos materiais antes do assentamento.

8.

Não há comprovação de omissão intencional ou falha da empresa fornecedora quanto ao dever de informação, sendo fato notório do mercado que produtos cerâmicos podem apresentar diferenças de cor entre lotes. Ademais, a empresa demonstrou boa-fé ao oferecer alternativas para resolver o impasse.

9.

O assentamento prévio sem conferência constitui negligência do consumidor, configurando culpa exclusiva a afastar o dever de indenizar por parte da fornecedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.

Recurso desprovido.

11.

Tese de julgamento
: “A variação de tonalidade entre lotes distintos de piso cerâmico, adquiridos em datas diferentes, não configura vício do produto. Cabe ao consumidor verificar previamente a compatibilidade dos materiais antes do assentamento, sob pena de assumir os riscos decorrentes da divergência estética. Não há falha no dever de informação quando se trata de característica conhecida e inerente ao tipo de produto adquirido, notória no mercado da construção civil.”

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III; 14, § 3o, II; Lei 9.099/1995, arts. 2o e 55; CPC, art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 10058486620178110003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2021. TJMG, Apelação Cível no 10433130169785001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 02.09.2015.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A autora ajuizou a presente ação alegando ter adquirido pisos cerâmicos da marca “Piso Ret Gran Carvalho Natural 60x120” em duas oportunidades distintas (novembro de 2024 e março de 2025), totalizando 10 caixas. Aduziu que, após o assentamento parcial do piso referente ao lote 026, constatou que as demais caixas, pertencentes ao lote 035, apresentavam tonalidade diversa, o que teria comprometido a estética da obra. Sustentou que a empresa ré omitiu informação essencial acerca da possibilidade de variação de tonalidade entre lotes diferentes do mesmo produto.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a autora foi negligente ao não verificar a diferença de tonalidade antes da aquisição e do assentamento do piso, especialmente considerando o intervalo de aproximadamente quatro meses entre as compras.

Inconformada, a autora interpôs recurso, pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento de que:
(a)
o produto apresentava vício oculto, constatado apenas após a instalação;
(b)
a recorrida falhou no dever de informação ao consumidor acerca da possibilidade de variação de tonalidade entre lotes distintos; e
(c)
sofreu danos materiais e morais que merecem reparação.

Não foram apresentadas contrarrazões pela recorrida.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade da empresa recorrida pelos danos alegadamente sofridos pela recorrente, em razão da diferença de tonalidade entre pisos cerâmicos adquiridos em momentos distintos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão à recorrente. Explico.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, mesmo nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

No caso concreto, a própria recorrente admite que adquiriu os pisos em datas distintas, com intervalo de aproximadamente quatro meses entre as compras (novembro de 2024 e março de 2025), bem como que os produtos pertenciam a lotes diferentes (026 e 035).

É fato notório, no ramo da construção civil, que materiais cerâmicos, especialmente pisos e revestimentos, podem apresentar variações de tonalidade entre lotes distintos. Trata-se de característica inerente ao processo produtivo desses materiais, que passam por queima e, em razão disso, podem sofrer pequenas alterações de cor conforme o lote de fabricação.

Nesse contexto, competia à consumidora, assim como ao profissional por ela contratado (pedreiro), verificar previamente a compatibilidade entre os lotes antes de iniciar o assentamento. A conferência prévia do material constitui procedimento básico e essencial em qualquer obra, justamente para evitar problemas estéticos como o narrado nos autos.

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido, reconhecendo que a variação de tonalidade entre lotes diversos de pisos cerâmicos, adquiridos em momentos distintos, não configura defeito do produto, mas risco assumido pelo consumidor que deixa de conferir o material antes de sua utilização. Confira-se:

"APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AQUISIÇÃO DE PISO COM TONALIDADES DIFERENTES. AQUISIÇÃO FEITA EM DATAS DIVERSAS. COMPLEMENTAÇÃO
. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA VENDEDORA. QUESTÕES TÉCNICAS. SITUAÇÕES QUE DEVEM SER VISTAS EM CADA LOTE. ARTIGO 18 DO CDC
. DANOS MORAIS PRETENDIDO PELO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. [...]
Considerando que no caso concreto o autor adquiriu pisos cerâmicos em datas diferentes, não se precavendo a respeito de que se tratam de lotes diferentes de fabricação, cabia ao consumidor quando da compra exigir o mesmo lote. Se não o fez, ficou na espera remessa do fabricante do piso em outro lote distinto, não existe qualquer mácula no dever de informações por parte do vendedor.
Se o consumidor adquiriu quantidade inferior ao necessário, não se precavendo desta situação, não há como impingir ao vendedor qualquer responsabilidade, tratando-se de ato praticado pelo próprio consumidor que não se precaveu desta possibilidade comum em se tratando de pisos cerâmicos." (TJMT, 10058486620178110003, Relator SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 12/02/2021).

Nesse mesmo sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AQUISIÇÃO DE PISO RESIDENCIAL. DIFERENÇA DE TONALIDADES. COLOCAÇÃO SEM PRÉVIA CONFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DOS ADQUIRENTE
S. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. Ausente nos autos comprovação de que a diferença da tonalidade dos pisos de cerâmicas somente manifestaram-se após o assentamento, não há que se falar no dever de indenizar.
Os autores agiram de forma negligente ao não verificar a qualidade do produto antes de ordenar sua colocação, não havendo como os aborrecimentos e transtornos serem imputados ao vendedor e fornecedor."
(TJMG, AC 10433130169785001, Relator Mariangela Meyer, Data de Publicação 02/09/2015).

Ademais, não se trata de vício oculto do produto, mas de característica inerente a esse tipo de material, amplamente conhecida no mercado da construção civil.
A diferença de tonalidade não compromete a funcionalidade do piso, mas apenas o seu aspecto estético, podendo ter sido facilmente identificada antes do assentamento.

No que tange ao alegado dever de informação, verifica-se que a recorrente não demonstrou que a empresa recorrida tenha omitido deliberadamente qualquer dado relevante. Ao contrário, conforme consignado na sentença,
a empresa, ao ser acionada, buscou solucionar a questão, oferecendo alternativas como a troca das caixas do lote no 035 ou a devolução do valor de todas as caixas adquiridas, o que evidencia a boa-fé e a disposição em resolver o impasse.

Ressalte-se que, após o assentamento parcial do piso, a substituição do material torna-se, naturalmente, mais complexa e onerosa, o que reforça a necessidade de verificação prévia pelo consumidor. Tal circunstância, contudo, não pode ser imputada à recorrida, decorrendo da própria dinâmica da atividade de construção civil.

Dessa forma, configurada a culpa exclusiva da consumidora, que deixou de adotar as cautelas necessárias antes do assentamento do piso
, afasta-se a responsabilidade da empresa recorrida pelos danos alegados.

Por fim, registro que os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que orientam os Juizados Especiais, previstos no art. 2o da Lei no 9.099/1995, foram devidamente observados na sentença recorrida, a qual apreciou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se a sentença incólume.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026